Tribunal: TJPA
Processo: 0000145-56.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000145-56.2017.8.14.9100

APELANTE: JOSIAS DA SILVA NETO, JOSENIL PINHEIRO NETO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por JOSIAS DA SILVA NETO e JOSENIL PINHEIRO NETO por intermédio de seu Defensor Dativo, contra sentença prolatada pela Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim, que os condenou, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB.

JOSIAS DA SILVA NETO e JOSENIL PINHEIRO NETO, foram denunciados como incurso na sanção punitiva do art. 155, § 4º, II e IV do CPB. Narra a denúncia que, no dia 11/10/2016, a vítima SILVANA FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES, tomou conhecimento de que no dia anterior haviam sido furtados de sua propriedade quatro porcos, várias galinhas e frutas, tendo esta encontrado no local cabeças de galinhas cortadas, cachos de bananas arrancados e rastros de sangue na direção do rio.

De acordo com declaração da testemunha JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA em sede de inquérito policial, os réus foram vistos pelo Rio Caracuru, as proximidades da residência da vítima, em uma canoa que vinha com muito peso, coberta por uma lona.

A instrução transcorreu normalmente e os apelantes condenados nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, IV do CPB.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fl. 122, Id. 5875902). Em suas razões recursais (fls. 187/191, Id. 10309031), requereu a absolvição dos réus sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, suscitou o afastamento da qualificadora e a isenção das custas processuais.

Em Contrarrazões (fls. 200/203, Id. 10309037), o representante do Parquet pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de ser mantida na íntegra a sentença recorrida. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10895838).

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Dessa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

O pleito absolutório e de exclusão da qualificadora do furto, não merecem prosperar.

A autoria e materialidade ficaram demonstrados pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, especialmente a palavra da vítima.

A vítima SILVANA FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES, declarou em Juízo: (...) que Josias era seu conhecido há muito tempo e tinha liberdade para entrar em seu terreno; que seu carro quebrou e ligou para Josias no domingo pedindo ajuda para que ele lhe levasse ao terreno para dar comida aos animais; que foram até lá de moto, alimentou os animais e, logo após, foram embora; que quando chegou lá no sítio estava tudo certo com os animais; que no dia seguinte, pegou seu carro na oficina e foi para o sítio, onde mora; que chegando lá, viu que na entrada do terreno tinha um rastro de pneu de camionete; que foi deixar sua vizinha na casa dela ali próximo antes mesmo de entrar em seu sítio; (...) que de manhã quando chegou em seu sítio viu tudo ensanguentado; que tinham cortado os pescoços das galinhas e matado os porcos; que depois de ver isso foi embora do terreno com seu filho; que Márcia, esposa do açougueiro, lhe telefonou e disse que era para ir procurar seu marido Osmar que ele sabia de tudo; que foi até Osmar, o qual lhe disse que Josenil teria ido lá lhe oferecer uns porcos; que ele teria dito que os porcos estariam lá no vereador Devaldo; que foi até a balsa e lhe informaram que viram os acusados com os porcos, e sua canoa que eles usaram para atravessar com os animais e frutas roubados de sua casa; que depois que eles usaram a canoa a soltaram rio abaixo; que Joabe viu o pé de galinha, Josenil, na canoa com os animais e as bananas descendo o rio; que Joabe disse que ouviram um tiro em seu terreno; que Joabe disse que focou a lanterna na canoa, quando então viram as coisas na canoa; (...) que foram subtraídos 57 frangos; porcos e frutas. (Trecho retirado da Sentença - fls. 100/103, Id. 5875901).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de acusação JOABE LIMA CORREA, que relatou:

(...)que viu Josenil e seu filho Josias na canoa da Silvana descendo o rio; que eles estavam com a cara coberta com uma camisa, mas dava para reconhecer; que viu na canoa os pés dos porcos e banana, que não viu o resto porque estava coberto com uma lona; que chegou a focar a lanterna no rosto de Josenil; que não tem a menor dúvida de que eram os acusados; que tem certeza que eram eles. (Trecho retirado da Sentença - fls. 100/103, Id. 5875901).

Corroborando o depoimento da testemunha JOABE LIMA CORREA, tem-se as declarações da testemunha de acusação, OSMAR DE FIGUEREDO PARAENSE, que afirmou em seu depoimento em juízo que JOSENIL esteve em seu açougue oferecendo um porco:

(...) Que tem um açougue e que Josenil lhe procurou lhe oferendo um porco. (Trecho retirado da Sentença - fls. 100/103, Id. 5875901).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais, reproduzo parte do bem lançado parecer ministerial como fundamentação do pedido em análise,
verbis (ID 10895838):

“...
a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispõe que o réu pobre é isento do pagamento das custas processuais.

Entretanto, o Código de Processo Penal é taxativo em seu art. 804, preceituando que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais, in verbis:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita e pobre no sentido da lei, como no caso dos autos, em que os Apelantes foram patrocinados por um Defensor Dativo, não lhes é cabível a isenção das custas processuais, mas, tão somente, a suspensão daquelas pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando, então, em não havendo condições financeiras para quitarem o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, era o art. 12 da Lei nº 1.060/50, que tratava da concessão de assistência judiciária aos necessitados:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

O referido dispositivo foi revogado a quando da edição do Novo Código de Processo Civil, que trata do mesmo assunto em seu art. 98, §§ 2º e 3º, podendo ser aplicado ao caso em questão por analogia, como preleciona o art. 3º, do CPP1 . Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido:

“Não é possível conceder isenção das custas processuais previstas no art. 804 do CPP, ainda que o réu seja beneficiário de justiça gratuita, conforme jurisprudência do STJ. Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento das custas é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (Informações complementares à ementa. AgRg no AREsp 1416068 / PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 12.03.2019, publicado em 22.03.2019).

Dessa feita, entendo que os Apelantes não poderão ser isentos do pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução avaliar as suas situações de miserabilidade e conceder-lhes a suspensão pelo prazo de 05 (cinco) anos.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e julgo-os improvidos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022